Tribunal: TJDFT
Processo: 0724831-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. UNIDADE ADQUIRIDA E QUITADA PERANTE A INCORPORADORA. VALOR NÃO REPASSADO AO AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES. SÚMULA 308/STJ. BAIXA DO GRAVAME. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quitada a unidade imobiliária junto à incorporadora/construtora, a hipoteca constituída sobre o imóvel, como garantia ao financiamento para a construção do empreendimento, não pode ser oposta aos adquirentes pelo agente financiador. Súmula 308/STJ.
2. Os adquirentes adimplentes não podem ser afetados por eventuais desacordos negociais no âmbito do financiamento da obra e da hipoteca constituída em favor do agente financeiro, como no caso dos autos em que a incorporadora não promoveu a amortização do saldo devedor garantido.
3. Conquanto seja obrigação contratual da incorporadora promover a liberação do imóvel junto ao credor hipotecário, não pode o agente financeiro recusar a baixa do gravame aos adquirentes. Eventual dissenso entre a incorporadora e o agente financiador da obra limita-se aos próprios, não alcançando os adquirentes da unidade imobiliária.
4. Oferecida resistência à baixa do gravame hipotecário, o agente financiador, à luz do princípio da causalidade, responde solidariamente com a incorporadora pelos ônus sucumbenciais.
5. RECURSO NÃO PROVIDO.